Tribunal: TJPA
Processo: 0874708-59.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0874708-59.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito tributário de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2005 a 2015, atribuídos a imóvel adjudicado judicialmente por Luís Carlos Silva Mendonça, em razão da ocorrência de prescrição e ausência de responsabilidade do novo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a adjudicação judicial de imóvel transfere ao novo proprietário a responsabilidade por débitos de IPTU anteriores à aquisição, nos termos do art. 130 do CTN; (ii) estabelecer se houve ou não interrupção válida do prazo prescricional em favor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A adjudicação judicial não se equipara à arrematação para fins do parágrafo único do art. 130 do CTN, não implicando, por si só, a sub-rogação do adjudicante nos débitos tributários anteriores.

4.A responsabilidade tributária decorrente da natureza propter rem do IPTU exige, para sua incidência, que o crédito tributário esteja vigente no momento da aquisição, o que não se verifica quando presente causa extintiva, como a prescrição.

5.A Fazenda Pública teve ciência inequívoca da adjudicação e do desmembramento cadastral desde abril de 2016, sem que houvesse redirecionamento da cobrança ao novo proprietário no prazo legal, configurando a prescrição nos termos do art. 174 do CTN.

6.A citação da antiga proprietária não interrompe a prescrição em relação ao novo proprietário quando a Fazenda se mantém inerte por mais de cinco anos após a ciência da transferência de titularidade.

6.O Agravo Interno apenas reitera argumentos já analisados e não apresenta novos elementos capazes de infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A adjudicação judicial de imóvel não transfere ao novo proprietário a responsabilidade por débitos de IPTU anteriores quando caracterizada a prescrição.

2.A ciência da adjudicação pela Fazenda Pública impõe o redirecionamento da cobrança no prazo de cinco anos, sob pena de extinção do crédito tributário.

3.A citação da antiga proprietária não interrompe a prescrição em relação ao novo titular quando ausente a inclusão tempestiva deste no polo passivo da execução fiscal.

....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; CTN, arts. 130, 156, V, e 174, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 903.754, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10.03.2016; TJPA, AI nº 0804496-14.2019.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 22.03.2021; TJPA, AC nº 0022866-69.2000.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO

CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática de Id.

23169169, proferida por este Relator,
a qual negou provimento ao recurso interposto pela municipalidade, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito tributário relativo ao IPTU e taxas vinculadas ao imóvel adjudicado pelo recorrido,
Luís Carlos Silva Mendonça,
ora agravado.

Na origem, o recorrido ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face do Município de Belém, argumentando ter adquirido, por adjudicação judicial, uma fração ideal de imóvel anteriormente pertencente à empresa Kanoa Indústrias Alimentícias Ltda. Alegou que, após a adjudicação e o devido desmembramento cadastral na Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN), a municipalidade passou a atribuir à sua inscrição imobiliária débitos referentes aos exercícios de 2005 a 2015, anteriores à aquisição.

O juízo a quo julgou procedente a ação, declarando a inexistência dos débitos lançados contra a nova inscrição imobiliária vinculada ao recorrido, entendendo que os créditos estavam prescritos, uma vez que a Fazenda Municipal, mesmo ciente da adjudicação desde 2016, não promoveu o redirecionamento da cobrança dentro do prazo legal.

Irresignado, o Município interpôs Apelação Cível (ID 9786407), sob o fundamento de que o art. 130 do CTN atribui ao adquirente a responsabilidade pelos débitos tributários do imóvel, independentemente da modalidade de aquisição, argumentando que a adjudicação não é equiparada à arrematação para fins de afastamento da responsabilidade e que, sendo a obrigação de natureza propter rem, a dívida acompanha o bem. Sustentou, ainda, a inexistência de prescrição, porquanto o prazo foi interrompido com os despachos de citação nas execuções fiscais movidas contra a anterior proprietária.

Entretanto, a apelação foi monocraticamente desprovida com base na seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÉBITOS DE IPTU ANTERIORES À ADJUDICAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito tributário, movida por Luís Carlos Silva Mendonça, que adquiriu parte de imóvel por adjudicação e buscou o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos de IPTU referentes aos anos de 2005 a 2015, vinculados à inscrição original do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os débitos de IPTU, anteriores à adjudicação e atribuídos à matrícula original do imóvel, poderiam ser exigidos do apelado e se houve interrupção do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença entendeu que o prazo prescricional foi atingido, uma vez que o Município de Belém tinha conhecimento da adjudicação desde 2016, mas não redirecionou a cobrança no prazo legal.

4. O art. 130 do CTN não ampara a exigibilidade de débitos em caso de adjudicação, por se tratar de hipótese distinta da arrematação pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A adjudicação de imóvel não implica sub-rogação dos débitos tributários no novo proprietário em casos de prescrição reconhecida."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CTN, art. 130.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 903.754, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10.03.2016.

Diante disso, o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno, reafirmando a tese de responsabilidade do adjudicante pelos débitos tributários anteriores, com base no art. 130 do CTN e na jurisprudência pacificada do STJ. Argumenta que a adjudicação, por não envolver preço, não se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do art. 130 do CTN, e que a obrigação tributária permanece atrelada ao bem, não sendo expurgada com a transmissão da propriedade.

Aponta, ainda, que a Fazenda Pública apenas tomou ciência do desmembramento em 2017, quando o recorrido apresentou requerimento administrativo junto à SEFIN, e que os despachos de citação proferidos nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente interromperam validamente o prazo prescricional, aplicando-se, ao caso, o disposto no art. 174, § 1º, I, do CTN, e o entendimento segundo o qual a citação do devedor solidário, ainda que anterior à ciência da adjudicação, é suficiente para afastar a prescrição.

Ao final, o recorrente requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais e condenação do recorrido nas custas e honorários advocatícios.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o
(Id.
24751977
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, o agravo interno interposto pelo Município de Belém reitera os fundamentos já deduzidos na Apelação Cível, centrando-se na alegada responsabilidade tributária do adquirente, nos termos do art. 130 do CTN, e na inexistência de prescrição, sustentando que os despachos de citação proferidos nas execuções fiscais contra a antiga proprietária teriam interrompido validamente o prazo prescricional.

Conforme destacado na decisão recorrida, a jurisprudência e a doutrina majoritária reconhecem que a adjudicação judicial de bem imóvel não se equipara à arrematação em hasta pública para os fins do parágrafo único do art. 130 do CTN. A responsabilidade tributária pelo IPTU, por sua natureza propter rem, só se transmite ao novo titular se presentes os requisitos legais e ausentes causas de extinção do crédito, como a prescrição. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. EXERCÍCIOS DE 1995 E 1996. ART. 174, CTN. REDAÇÃO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL EXCEDIDO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1.O Agravante opõe-se à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. Verifica-se que a execução fiscal refere-se aos créditos de IPTU dos exercícios de 1995 e 1996. Todavia, a ação foi ajuizada em 18.4.2000 e a citação ocorreu em 11.3.2005. 3. Considerando que a citação ocorreu antes da alteração do art. 174 do CTN, verifica-se que entre o lançamento do crédito tributário e a citação não ocorreu qualquer fator de interrupção do prazo prescricional, que é de 5 anos.
4. Desse modo, deve ser reconhecida de ofício a ocorrência da prescrição e, consequentemente, determinar a extinção da execução fiscal. 5. Recurso prejudicado
.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804496-14.2019.8.14.0000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 22/03/2021, 2ª Turma de Direito Público)

............................................................................................

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL EXISTENTE ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E DOS SÓCIOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-GERENTES. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. 1. Preliminar de prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que "a citação da sociedade executada interrompe a prescrição em relação aos seus sócios-gerentes para fins de redirecionamento da execução fiscal, que deverá ser promovida no prazo de cinco anos, prazo esse estipulado como medida de pacificação social e segurança jurídica, com a finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais.
? 2. No presente caso, verifica-se que a citação da empresa executada ocorreu em 05/10/1999, conforme certidão de fls. 14, porém o pedido de bloqueio das contas dos sócios da empresa executada, somente se deu em 11/07/2006, conforme petição de fl. 17, portanto, em período superior a 5 (cinco) anos. Logo, na esteira da jurisprudência consolidada do STJ, o reconhecimento da prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica executada é medido que se impõe. 3. Desta feita, ainda que por razões diversas da expressa na sentença de primeiro grau, o excipiente, ora agravante, não pode figurar no polo passivo da execução fiscal, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau neste ponto. 4. Quanto a condenação em honorários advocatícios ante a procedência da exceção de pré-executividade e extinção do processo de execução quanto ao excipiente, pacífico é a jurisprudência pátria pelo cabimento. Sendo assim, correta a condenação em honorários advocatícios. Contudo, entendo por bem, com base no art. 20, § 4º do CPC/1973, que o mesmo deve ser fixado em valor equitativo, atendidas as normas das alíneas a, b e c do § 3º. Assim, arbitro o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reai). 5. Agravo interno, conhecido e provido, para cassar a decisão monocrática anteriormente proferida (fls. 118/1122), e consequentemente, manter a sentença de primeiro grau no que tange a exclusão do sócio Victor Pires Franco Neto da execução fiscal. Quanto aos honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação lançada, reduzo-os de forma equitativa para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 20, § 4º do CPC/1973.

(TJ-PA - AC: 00228666920008140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Nos presentes autos, ficou devidamente comprovado que o MUNICÍPIO DE BELÉM teve ciência inequívoca da adjudicação e do desmembramento cadastral desde, ao menos, 05 de abril de 2016 (ID 45132503), quando ofício da SEFIN foi expedido à Justiça do Trabalho com tal informação. Desde então, não houve o redirecionamento da cobrança ao novo titular dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição em relação aos créditos de IPTU e taxas dos exercícios de 2005 a 2015, uma vez que o ente fazendário se manteve inerte, mesmo tendo pleno conhecimento da transmissão da posse e da titularidade do bem.

Outrossim, a citação da antiga proprietária não possui o condão de interromper a prescrição em relação ao novo proprietário quando transcorrido o prazo legal sem que se promovesse a sua inclusão no polo passivo das execuções fiscais.

O art. 156, V, do CTN é claro ao prever a prescrição como causa extintiva do crédito tributário, o que restou caracterizado nos presentes autos.

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

Não havendo a apresentação de fatos novos nem a formulação de argumentos suficientemente relevantes para justificar a revisão do entendimento adotado, especialmente porque o Agravo Interno apenas reproduz a argumentação já exposta nos autos, mantém-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO

INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/06/2025